Tribunal: TJDFT
Processo: 0742652-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742652-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido, aguarde-se sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator